Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007241-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), DOUGLAS RAMOS DA COSTA - CPF: 045.801.651-95 (PACIENTE), JUIZA DA OITAVA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), DOUGLAS RAMOS DA COSTA - CPF: 045.801.651-95 (PACIENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PAULO NEVES AMORIM SILVA - CPF: 066.887.691-31 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007241-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE SEIS MESES, AGUARDANDO OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO – DIVERSAS REDESIGNAÇÕES DE AUDIÊNCIA PARA OUVIDA DE TESTEMUNHA – MOROSIDADE DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto o excesso de prazo na formação da culpa não decorra da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico – devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade –, há constrangimento ilegal quando o paciente, preso há mais de seis meses, aguarda o término da instrução criminal, por morosidade do Poder Judiciário na realização de audiências para inquirição de testemunhas de acusação, o que autoriza a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007241-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Douglas Ramos da Costa
, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, e 2°-A, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde 9-10-2019 – há mais de 160 dias – sem o julgamento do processo, sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

Ademais, sustenta que, diante da pandemia do COVID-19, o CNJ emitiu diversas recomendações, dentre elas a revisão das prisões provisórias, notadamente as que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência e grave ameaça à pessoa, requisitos que se enquadram perfeitamente ao caso em tela.

A liminar foi parcialmente deferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020